Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PAES TEIXEIRA APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA, RENATA PAES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos por CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS (ID 51943697) e ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA (ID 51943773), respectivamente, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de Inventário homologou o esboço de partilha, nos seguintes termos (ID 51943692): Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 161571482, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção. Sem honorários. Reconheço o direito real de habilitação em favor do viúvo Aldemar Ribeiro dos Santos, sobre o imóvel localizado na SQN 203, Bloco B, Apartamento 507, Brasília-DF. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição, devendo a parte interessada dirigir-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para recolhimento do impostos devidos ou requerer/comprovar a sua isenção, caso preenchidos os requisitos legais. Os autos permanecerão no arquivo até que seja comprovada a quitação de todos os tributos ou provada a isenção e pagas eventuais custas, caso não seja o caso de gratuidade de justiça, mediante conferência pela Fazenda Pública, com o aval deste órgão público, autorizo desde já a expedição do formal de partilha e eventuais alvarás de levantamento, conforme partilha homologada, sem necessidade de nova conclusão para esse fim. Existindo valores em espécie do espólio, apresentadas as guias de pagamento dos tributos da sucessão, autorizo a expedição de alvará para a devida quitação. Caso seja requerido pelos herdeiros, autorizo que o levantamento dos valores partilhados seja por meio de depósito em conta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Em suas razões recursais (ID 51943697), o apelante CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS defende a necessidade de reforma da sentença no ponto em que reconheceu o direito real de habitação do imóvel situado na SQN 203, bloco B, apartamento 507, em favor de Aldemar Ribeiro dos Santos. Para tanto, argumenta que o imóvel se encontra desocupado, uma vez que o viúvo contraiu novas núpcias. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e provimento do recurso em todos os seus termos. Sem preparo. Contrarrazões, aos IDs 51943770, 51943772 e 51943778. De sua vez, o ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA interpôs recurso adesivo ao ID 51943773, requerendo, inicialmente a gratuidade de justiça. Nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, afirmando que o juízo de origem não teria saneado várias questões, vale dizer: a necessidade de esclarecimento por parte do meeiro acerca de bens móveis e imóveis constantes da declaração de imposto de renda, e que teriam sido omitidos pela parte adversa; a restituição de valores levantados da conta da falecida após a data do óbito; definição do momento do fato gerador para incidência do ITCD; questiona, ainda, a propriedade dos veículos, bem assim o direito real de habitação reconhecido na sentença. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso adesivo. Contrarrazões, aos IDs 51943781, 51943783 e 51943784. Em decisão de ID 58686180, essa Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido por ambos os recorrentes e os intimou a recolherem o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos. Consta, aos IDs 59109198 e 59109531, certidões atestando que em 14/05/2024 decorreu o prazo assinalado aos recorrentes. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito da apelação de ID 51943697 e do recurso adesivo de ID 51943773. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Consoante relatado, o apelante CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS e o recorrente ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA deduziram pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheram o devido preparo. Por ocasião da decisão de ID 58686180, essa Relatoria indeferiu o requerimento apresentado por ambos os recorrentes e os intimou a procederem ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos respectivos recursos. Ocorre, contudo, que o prazo assinalado transcorreu in albis, conforme certificado nos autos. Nesse contexto, os recursos interpostos encontram-se desertos e não devem ser conhecidos, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 3. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, de modo que o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal restou desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1848878, 07042000520218070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÕES. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MARCA. REGISTROS NO INPI. USO E REGISTRO ANTERIOR PELO RÉU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESTRIÇÃO DE USO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR VALDERLY FERREIRA DA SILVA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a parte, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo e tampouco goza do benefício da gratuidade de justiça, é imperioso concluir pela deserção do recurso adesivo interposto pelo réu Rádio e Televisão CV Ltda., a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 2. [...] 15. Recurso adesivo do réu Rádio e Televisão CV Ltda. não conhecido. Recurso do autor Valderly Ferreira da Silva - ME conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Rádio e Televisão Capital Ltda. conhecido e provido. (Acórdão 1848955, 07281634220218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) APELAÇÕES. CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS NÃO TRATADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( )." (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. [...] 7. Recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A. parcialmente conhecido e não provido. Recurso de LM Comércio de Veículos Ltda. não conhecido. (Acórdão 1810677, 07221612220228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Ademais, a teor do que dispõe o art. 997, § 2o do CPC, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, e não poderá ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. Essas as razões pelas quais os recursos interpostos no presente feito não reúnem as condições para admissibilidade e não devem ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 51943697 e do recurso adesivo de ID 51943773 e o faço com fundamento nos artigos 932, inciso III, 997, § 2o e 1.007, todos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora